Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719075-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA VILLE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a decisão monocrática de id 59722447, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, com fundamento na deserção. Em suas razões recursais (id 60278517), alega a embargante que não foi intimada pessoalmente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo. Sustenta que não se pode presumir que determinada parte tenha desistido do feito ou que em relação a este não tenha mais interesse, o que somente seria possível extrair após intimação pessoal e inequívoca. Afirma que o não atendimento do pleito significará desrespeito à ordem jurídica e incentivará ainda mais a inadimplência, pois os maus pagadores terão o argumento de que não irão arcar com seus compromissos sob o fundamento de que esta é a postura do Poder Judiciário. Defende que, em homenagem à economia processual, devem ser providos os embargos declaratórios, com o seguimento do processo. Por fim, argumenta que, em sua manifestação anterior, apenas teria deixado de juntar um comprovante de pagamento, alegando que este segue anexo. Requer sejam providos os embargos, reconhecendo-se a contradição. Os embargos de declaração não contiveram nenhum documento anexo. Contrarrazões em id 60724508, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Das confusas razões recursais, não se extrai qual seria a contradição a ser sanada. Não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal da Caixa Econômica Federal para comprovar o pagamento em dobro do preparo, pois, de acordo com a certidão de id 59342712, a empresa pública foi intimada e registrou ciência do ato judicial. Além disso, a embargante peticionou nos autos em id 59561207, oportunidade em que anexou duas guias e apenas um comprovante de pagamento do preparo, deixando, assim, de comprovar o pagamento em dobro, o que deu ensejo à prolação da decisão de não conhecimento do agravo. Portanto, equivoca-se a embargante, ao alegar que não foi intimada. Quanto à alegação de que deixou de juntar apenas um comprovante de pagamento do preparo, trata-se de confissão expressa de descumprimento da determinação judicial, a corroborar o acerto da decisão monocrática que declarou a deserção. Sobreleva notar que os embargos de declaração não se fizeram acompanhar de nenhum documento anexo, mas, ainda que a embargante tivesse anexado o comprovante de pagamento faltante, estaria preclusa a oportunidade para tanto. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora